Tribunal: TCU
Processo: 010.998/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6888/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.998/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Silveira Nunes Oliveira (XXX.790.880-XX); Alex Sandro Kessner Fagundes (XXX.758.240-XX); Catarina Dembinski Bertolini (XXX.005.100-XX); Eduardo de Almeida Alves (XXX.509.960-XX); Gontran da Silveira Ferreira (XXX.883.590-XX); Joao Carlos Fontana (XXX.119.430-XX); Joel da Silva (XXX.005.660-XX); Marcia Ferrero Blanco (XXX.810.099-XX); Marilia da Costa Cardoso Reis (XXX.319.980-XX); Roberto Paim de Andrade (XXX.090.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.